Tribunal: TJDFT
Processo: 0006809-26.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTE INSERIDO NO CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. PROBLEMAS NA ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS DAS TERRAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação de adjudicação compulsória, proposta por adquirentes de lotes no Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho/DF, que julgou procedente o pedido e condenou parte dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o valor da causa, sendo devido 2/14 para cada requerido, sem solidariedade, na forma do art. 85, §8o, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, Paulo e Outros buscam a reforma da sentença, pois não se opuseram à adjudicação, motivo pelo qual entendem que a eles não deve se aplicar a condenação em custas e honorários. 1.2. Em suas razões recursais Wesley e Outros pedem a reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, o valor da causa, nos termos do CPC.
2. A matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal, nos presentes recursos, consiste em saber quem deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios e em que proporção. 2.1. Inicialmente, deve-se ressaltar que não há se falar na condenação da Martinez Empreendimentos e Outros nos ônus da sucumbência, tendo em vista que através de petição nos autos afirmaram não se oporem aos pedidos autorais, de modo a reconhecerem a procedência da ação. 2.2. Desse modo, por não terem oferecido resistência à demanda, não devem arcar com o pagamento da sucumbência.
3. No caso, os réus ora apelantes devem pagar as despesas processuais e os honorários devidos aos advogados dos autores, pois sucumbentes quanto ao pedido de adjudicação compulsória. 3.1. Não lhes favorece a a invocação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve suportar o ônus da sucumbência. E isso porque em que pese alegarem que não houve resistência à pretensão e terem se manifestado em contestação acerca do reconhecimento do pedido inicial, tal (reconhecimento) não se mostra válido, uma vez que já não são mais titulares do direito reconhecido, tendo em vista que seus direitos sobre o percentual de 3,57% de cada imóvel no Condomínio Alto da Boa Vista foram transferidos à empresa Tuttivida Empreendimentos Eireli. 3.2. Ademais, houve certa resistência quanto ao pleito autoral, inclusive com a apresentação, na peça de defesa, de pedido: a) para sua exclusão do polo passivo, uma vez que venderam o percentual que lhes cabia no ano de 2015; b) de chamamento ao processo da Tuttivida Empreendimentos Eirele Ltda em virtude de em meados de 2015, ter adquirido o percentual de 3,57%; e c) de denunciação à lide da Martinez Empreendimentos e Outros por terem vendido 96,43%, como se 100% fosse, e da Tuttivida por ser a real proprietária dos 3,57%. 3.3. A partir disso é possível notar que os requeridos alegam pretensões que acabam por reforçar a compreensão de que desejam se utilizar da situação dos adquirentes com o fito de obter um possível ressarcimento em caso de prejuízo que decorra da relação jurídica fixada tanto com a Tuttivida Empreendimentos Eireli quanto com a Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda.
4. Sem desmerecer a atuação profissional dos dedicados causídicos dos autores, diante da natureza e da complexidade da causa, a fixação dos honorários em 10% do valor da causa alcançaria a cifra de R$ 60.000,00, valor considerado, no caso concreto, excessivo e desproporcional. 4.1. Diante da excessiva oneração da parte sucumbente, aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC, segundo o qual "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o." 4.2. Em situações semelhantes, em que a sucumbência se mostra excessiva, esta Turma tem utilizado o mesmo dispositivo, para reduzir os honorários e fixá-los por equidade. 4.3. O arbitramento equitativo da verba honorária é medida que se impõe, e, considerando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelos advogados; e o tempo exigido para o serviço, o qual vem sendo prestado desde agosto de 2017, o valor a título de honorários de R$ 30.000,00, correspondente a 5% do valor da causa (R$ 600.000,00), configura-se razoável e proporcional, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 4.4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária deve ser majorada para 5,3%, que equivale a R$ 1.800,00, totalizando R$ 31.800,00, haja vista a complexidade mediana da demanda, bem como o tempo, trabalho e zelo profissional exigidos do patrono da parte vencedora.
5. Apelações improvidas.